Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005322-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARIA EDWIRGES DA SILVA SOUZA - CPF: 071.460.911-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005322-38-2024

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA:
MARIA EDWIRGES DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
Banco Votorantim S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que
julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, inciso III § 1o do CPC,
tendo em vista que devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito deixou de atender a determinação judicial.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o

Apelado firmou junto ao Apelante o contrato n.o 650328775 através do qual lhe fora concedido um crédito, para aquisição de bem, no entanto em decorrência de inadimplemento do Recorrido o Apelante ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão sendo que após o retorno negativo do mandado de busca e apreensão, o Banco autor foi intimado para dar regular andamento ao feito, mas quedou-se inerte, sobrevindo a sentença de extinção do Feito.

Assevera que no caso não há necessidade de intimação do réu para responder ao recurso uma vez que ainda não foi citado.

Sustenta que restaram violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
acrescentando que o processo

é instrumento

que visa

garantir a satisfação da pretensão material da parte, sendo que a efetividade da atividade jurisdicional não pode ser suprimida por formalidades que resguardam apenas as normas processuais
, relegando o direito material e até mesmo a própria realidade dos fatos a um segundo plano.

Verbera que no presente caso resta demonstrado o equívoco em relação a fundamentação da sentença de extinção do Feito por abandono da causa, acrescentando que o dever do Poder Judiciário é a prestação jurisdicional justa, efetiva as partes, sem formalismos e razoável, a fim de resolver o mérito da lide.

Argumenta
que não ocorreu a intimação da parte Autora pessoalmente deixando de ser observado o que dispõe o § 1o do artigo 485 do CPC,
acrescentando que há interesse em que o processo tenha regular andamento. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões em decorrência da ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se verifica trata-se de Apelação

Cível em face da sentença que determinou a extinção da

ação ajuizada pelo Apelante, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese, o Apelante que no caso não foi observada a regra do parágrafo 1o do referido dispositivo legal (artigo 485 do CPC),

que determina a necessidade de intimação da parte,
pessoalmente,
para dar andamento do feito, acrescentando ter ocorrido ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e tem interesse no regular andamento do processo.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte para apresentar guia de diligencia para expedição de mandado (ID 282301872), sendo que o prazo transcorreu sem manifestação.

Posteriormente, foi proferido o despacho ID 282301874, determinando a intimação da parte pessoalmente e de seu advogado para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
.

Constata-se a certidão ID 282301876 no sentido de que
a parte está habilitada por sistema e foi intimada nos Autos ID 184211528 e seu advogado por Diário Eletrônico e mantiveram-se inertes
.

Neste contexto foi proferida a sentença

de extinção da demanda sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III ensejando o presente recurso.

Com efeito, cumpre anotar que o processo em questão é 100% digital
, de forma que cumpre analisar
acerca da sentença que julgou extinto o
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o
A
pelante alega que não houve a
intimação

pessoal
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sabe-se que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a
intimação

pessoal
da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituo.

No presente caso, o Juízo de origem

atendeu aos pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a
extinção
do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do
processo
judicial, foi editada a
Lei no. 11.419/2006, que em relação à
intimação
eletrônica, dispõe
,
in verbis
:

“
Art. 5o As
intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a
intimação
no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação
será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação
, sob pena de considerar-se a
intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da
intimação
e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a
intimação
feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As
intimações
feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9o No
processo
eletrônico, todas as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.”

Cumpre anotar que o § 1o do artigo 246 do CPC estabelece que "
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
".

Dessa forma, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e
intimações
, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3o estabelece o seguinte:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e
intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou
intimação
(art. 246, § 1o do CPC).
”

No presente caso constata-se que o Apelante
Banco Votorantim S/A,
encontra-se devidamente cadastrado, de forma que verifica-se em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, que foi devidamente intimado

para dar andamento ao feito, como também seu patrono no entanto, quedaram-se inertes, deixando de atender a determinação judicial.

Diante desse quadro,
não há falar em ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

considerando que o
processo
tramita
100
%
digital
,
e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
do Recorrente para manifestar no feito como também de seu advogado para dar andamento ao processo que deixaram de atender a determinação judicial.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

(N.U 1007450-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO –
PROCESSO
ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
VIA SISTEMA – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
intimação

pessoal
da parte ocorre via sistema do
processo
judicial eletrônico - PJe, nos termos dos artigos 5o e 9o da Lei no. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC”
(TJ-MT -
APELAÇÃO
CÍVEL: 1048535-65.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO
DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE –
PROCESSO

DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do
Processo
Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, todas as citações e
intimações
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações
realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de
intimação
por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de
extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo
Processo
Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar honorários, já que não há condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025